Tribunal: STF
Processo: Pet 10645
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO ORIGINÁRIA DE NATUREZA CRIMINAL. NOTITIA CRIMINIS. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA NO SENTIDO DA INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO. ARQUIVAMENTO DA NOTITIA CRIMINIS NESTA SUPREMA CORTE.



    Decisão: Trata-se de petição originária apresentada por Arthur Hermógenes Sampaio Junior em que se solicita a instauração de investigação em face do Senador da República Randolph Frederich Rodrigues Alves, pela suposta prática do crime previsto no art. 286 do Código Penal, pois este teria incitado, publicamente, a prática de crimes.



    Nos termos do art. 230-B do Regimento Interno do STF, a petição foi remetida à Procuradoria-Geral da República.



    É o relatório. Decido.



    Conforme dispõe o artigo 230-B do Regimento Interno desta Corte, “O Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”.



    A Procuradoria-Geral da República, em sua manifestação, informou que “a presente representação já foi autuada como Notícia de Fato na Procuradoria-Geral da República sob a etiqueta NF-PGR - 1.00.000.005206/2023-75”.



    Nestes termos, concluído o processamento desta Petição originária nesta Suprema Corte, promovo seu arquivamento.



    Publique-se. Arquivem-se. 



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente